Tribunal: TJMT
Processo: 1037160-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037160-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GLADISSON GARCIA WESTPHAL - CPF: 057.458.799-39 (ADVOGADO), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (AGRAVADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), COOATOL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA. - CNPJ: 09.285.041/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CLEMES MARIA BEVILACQUA

AGRAVADO(S):

JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

TERCEIRO INTERESSADO:

COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS FUTUROS E INCERTOS. CRÉDITO DECLARADO JUDICIALMENTE INEXISTENTE. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO PELO TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de penhora de direitos creditórios do executado referentes ao contrato de compra e venda de imóvel rural, após sentença transitada em julgado ter declarado a inexistência de débito contratual da empresa compradora para com o executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de penhora de direitos creditórios futuros e incertos, já declarados judicialmente inexistentes, mas que poderiam ser eventualmente reconhecidos de forma voluntária pelo terceiro na esfera extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A penhora no rosto dos autos do processo onde houve consignação judicial não pode subsistir, uma vez que a sentença que declarou a inexistência de débito contratual e autorizou o levantamento dos valores consignados já transitou em julgado, não existindo mais valores concretos sobre os quais possa recair a constrição.

4. Diferentemente dos casos em que há um crédito futuro certo decorrente de contrato em cumprimento, na hipótese dos autos, o direito creditório do executado foi declarado judicialmente inexistente, dependendo exclusivamente da voluntariedade do terceiro em reconhecê-lo extrajudicialmente.

5. Embora não seja possível impor ao terceiro a obrigação de reconhecer ou pagar crédito do qual foi judicialmente desobrigado, é cabível a intimação para que, caso voluntariamente reconheça algum débito para com o executado, não efetue o pagamento diretamente a este, reservando-o para satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É possível a intimação de terceiro, na forma do art. 855, I, do CPC15, para que não efetue pagamento ao executado de crédito declarado judicialmente inexistente, caso venha a reconhecê-lo voluntariamente na esfera extrajudicial. 2. O terceiro que já foi judicialmente desobrigado de pagar determinado crédito, contudo, não está sujeito às sanções previstas nos §§2o e 3o do art. 856 do CPC/15 caso não reconheça voluntariamente a existência da dívida.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CLEMES MARIA BEVILACQUA

AGRAVADO(S):

JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

TERCEIRO INTERESSADO:

COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
CLEMES MARIA BEVILACQUA
contra a decisão proferida no
cumprimento da sentença

proferida

na

Ação Monitória
n. 0005121-42.2005.8.11.0037
em desfavor de
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
, a qual rejeitou os embargos de declaração que haviam sido opostos pelo agravante em face da decisão anterior que
indeferiu
o pedido de penhora dos direitos creditórios referentes ao contrato de compra e venda do imóvel denominado
Fazenda JR
, ante a ausência de elementos concretos acerca da mencionada transação, assinalando, no mais, o

prazo de 5 (cinco) dias, para que o exequente requerer entender de direito, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC/15.

Narra a parte recorrente que, atendendo a um requerimento seu, em 23/11/2023, o juízo de origem havia deferido a penhora no rosto dos autos do Proc. n. 1003132-43.2022.8.11.0051 –
Ação Declaratória de Inexistência de mora e Invalidade dos efeitos da notificação extrajudicial c/c pedido de consignação em pagamento
ajuizada por
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
, em face do ora executado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO –,
em trâmite na 1a Vara de Campo Verde/MT, onde havia sido depositado por aquela empresa, “em favor do agravado” a quantia de R$9.508.766,51, tendo sido expedido o respectivo termo de penhora em 28/11/2023.

Registra que, no entanto, o pedido consignatório foi posteriormente julgado improcedente devido a mora absoluta do agravado naqueles autos, tornando impertinente a satisfação integral do preço, o que ensejou o levantamento dos valores pela consignante
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
.

Sustenta que, embora o pedido consignatório tenha sido julgado improcedente, a sentença proferida naqueles autos deixou

expressamente consignada a possibilidade de a empresa
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A
realizar o pagamento de parcela remanescente do pré-contrato de compra e venda que havia firmado outrora com o agravado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
por meio de depósito extrajudicial.

Anota que, à vista disso, e diante da iminente possibilidade de a empresa
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
realizar o pagamento de forma extrajudicial diretamente ao agravado, foi requerida em 05/04/2024 ao juízo de origem a penhora dos direitos creditórios do agravado, referentes ao contrato de compra e venda do imóvel denominado
Fazenda JR
até o limite de
R$19.551.968,28
– valor do débito exequendo atualizado até aquela data – o que foi indeferido pela decisão agravada.

Inconformada, reafirma que a despeito de ter julgado improcedente a pretensão consignatória, a sentença proferida no Proc. n. 1003132-43.2022.8.11.0051 ressalvou expressamente
“que, caso assim entendesse conveniente, a empresa FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. poderia efetuar o pagamento diretamente ao agravado, extrajudicialmente.”

Ressalta que embora essa improcedência tenha feito o agravado (réu daquela demanda) passado de uma posição inicial de direito creditório concreto a uma mera expectativa de direito, tal fato não afasta a possibilidade de penhora sobre o crédito correspondente.

Argumenta que a mera expectativa de direito não impede a penhora sobre o crédito correspondente, sendo plenamente admitida a penhora no rosto dos autos em ações de conhecimento, ainda que inexista título executivo judicial definitivo.

Pondera que, por analogia, seria plenamente admitida a penhora no rosto dos autos em ações de conhecimento, ainda que inexista título executivo judicial definitivo, sendo que em ambos os casos subsistem expectativas de direito dotadas de conteúdo patrimonial, passíveis, portanto, de constrição judicial para assegurar a efetividade da execução.

Argumenta, ainda, que conforme já decidido por este Tribunal,
“é possível a penhora de crédito futuro da parte executada, que se concretiza mediante a intimação do terceiro devedor para depositar judicialmente o valor devido e não pagar diretamente ao executado”
, na forma do art. 855 do CPC/15.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar as decisões impugnadas, a fim de se reconhecer a possibilidade e a validade da penhora dos direitos creditórios de titularidade do agravado perante a empresa
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
., decorrentes do contrato de compra e venda do imóvel denominado Fazenda JR, determinando-se a intimação referida pessoa jurídica para que não efetue pagamento diretamente ao agravado, mas sim proceda ao depósito judicial dos valores ou os pague diretamente à agravante, até o limite do crédito exequendo na origem.

Informações do juízo singular no ID. n. 329291386.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 332249391.

E o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Cumpre esclarecer que, na condição de alienante, o ora executado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
e sua esposa firmaram em
17/11/2016
com a empresa
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
o
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural, Cessão de Obrigações e outras avenças
, por meio da qual venderam à referida pessoa jurídica o imóvel rural de 1.672,7725ha denominado Fazenda “JR”, cujos limites e confrontações estão descritos na matrícula n. 8.003 do CRI do 1o Ofício de Campo Verde/MT, pelo preço de R$37.575.500,00 – equivalente 501.000 (quinhentos e uma mil) sacas de soja.

Restou também ajustado que o preço seria quitado mediante entrada de R$ 6.262.500,00 – equivalente a 83.500 sacas de soja, cada uma delas fixada em R$75,00 – seguida de 5 (cinco) parcelas anuais, de 2017 a 2021, sempre no dia 12 de abril de cada ano, também de equivalentes a 83.500 sacas de soja cada, a serem calculadas na data do respectivo pagamento.

Segundo alegado pela adquirente, restou igualmente ajustada possibilidade do pagamento das prestações em favor de terceiros, credores cessionários dos alienantes, conforme cláusulas 3.3 e 3.4 do instrumento contratual, assim como a outros credores dos vendedores com garantias constituídas sobre o imóvel em questão, nos termos da cláusula 5.3 do instrumento.

Também de acordo com a narrativa inicial da adquirente nos autos do Proc. 1003132-43.2022.8.11.0051, o contrato teria sido cumprido regularmente, com o pagamento integral de três prestações anuais vencidas entre 2017 e 2019, tendo, porém, parte da prestação do ano de 2020 sido pago diretamente à empresa
ECO SECURITIZADORA
– também credora dos alienantes – a qual recebeu
R$5.098.471,17
, com a emissão de recibo do valor correspondente firmado pelo próprio vendedor
JOSÉ ROBERTO
, ao passo que uma outra fração da prestação daquele ano, no valor de R$ 899.000,00 (equivalentes a 10.575 sacas de soja), teve o seu pagamento postergado para

data da assinatura da respectiva escritura pública de compra e venda, ou seja, data da formalização da transferência do bem.

Também nos termos da narrativa da adquirente na citada lide, a despeito da ajustada prorrogação, a compradora teria quitado o valor remanescente do contrato, mediante
(i)
pagamento
R$1.586.250,00
, confirmado por recibo emitido por
JOSÉ ROBERTO
,
(ii)
baixa de averbações premonitórias em favor dos credores
BANCO LAGE LADEN
,
JOÃO CARLOS FUGANTI
e
SICREDI
;
(iii)
cancelamento de outras quatro anotações supervenientemente lançadas na matrícula do imóvel em benefício de
ERAÍ MAGGI SCHEFFER
,
RONDOAGRO
,
LEVAPI CONSTRUÇÕE
S e
JOÃO OTÁVIO PEREIRA MARQUES
– o que por si só autorizava a retenção do pagamento da quinta prestação anual, com vencimento em 2021, por força da
cláusula 5.4
do instrumento de compra e venda;
(iv)
o pagamento de
R$550.000,00
a
ERAÍ MAGGI
na data de 15/04/2021, para a extinção da
Execução
n. 0001389-38.2014.8.11.0037;
(v)
o pagamento de
R$1.958.000,00
a
J. ERCÍLIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS
no dia 05/11/2021, com

direcionamento de outros
R$197.000,00
para o mesmo escritório, além de outros
R$945.000,00
direcionados a
GELSON LUIS DE OLIVEIRA
, tudo conforme acordado no

autos do Processo n. 0001392-86.2000.8.11.0003, do qual se originavam as averbações baixadas.

Ainda segundo a adquirente da
Fazenda JR
, a despeito do cumprimento das obrigações ajustadas, foi surpreendida por notificação extrajudicial promovida pelos alienantes, na qual estes lhe imputavam mora contratual.

Diante desse quadro fático, a adquirente
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ajuizou em 13/09/2022 a
Ação Declaratória de Inexistência de mora e Invalidade dos efeitos da notificação extrajudicial c/c pedido de consignação em pagamento
n. 1003132-43.2022.8.11.0051 em face dos alienantes – dentre eles o ora agravado
JOSÉ ROBERTO PATRICIO
– buscando
(a)
a declaração da inexistência de mora contratual por parte da adquirente;
(b)
a declaração da ineficácia da notificação extrajudicial por meio da qual os alienantes réus pretendiam operacionalizar a rescisão/resolução do
Compromisso de Venda e Compra
e a desocupação do imóvel; assim como
(c)
a consignação judicial do valor remanescente do preço do negócio, no importe de
R$9.133.417,28
.

Ao receber aquela ação, o juízo da 1a Vara da comarca de Campo Verde deferiu as postulações antecipatórias, dentre as quais a autorização para a consignação em juízo da suposta parcela pendente do preço da operação de compra e venda.

Assim que a agravante tomou conhecimento da consignação em questão, requereu ao juízo de origem a penhora no rosto da aludida ação de conhecimento (Proc. 1003132-43.2022.8.11.0051) até o limite de seu crédito, o que foi deferido.

No entanto, após regular processamento da aludida demanda, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para declarar a inexistência de mora imputável à adquirente autora
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
, reconhecendo a ineficácia da notificação extrajudicial encaminhada pelos alienantes para fins resolutórios, tendo, porém, sido julgado improcedente o pleito consignatório, dada a mora absoluta dos requeridos alienantes, a tornar impertinente a satisfação integral do preço do negócio, pelo que autorizou a empresa compradora a reaver os valores judicialmente consignados
initio litis
. Senão vejamos:

“[...]

Pelo exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para
DECLARAR a inexistência de mora imputável à Requerente
e, também, a ineficácia da notificação extrajudicial encaminhada pelos Requeridos.

JULGO improcedente o pedido consignatório feito pela Requerente, dada a mora absoluta dos Requeridos, a tornar impertinente a satisfação integral do preço
.

Consequentemente,
AUTORIZO o levantamento, pela Requerente
, dos valores depositados.”

E a sentença em questão foi mantida em sede recursal pela C. Quinta Câmara de Direito Privado, em aresto que, sob a relatoria do í. Des.
Marcos Regenold Fernandes
, desproveu o apelo dos alienantes réus, tendo a respectiva decisão colegiada transitado em julgado em 14/03/2025.

No entanto, a despeito de restar definitivamente confirmada a inexistência de qualquer débito contratual da adquirente
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
para com os alienantes, não se pode perder de vistas que a sentença de parcial procedência consignou no último parágrafo que antecede o dispositivo sentencial
“já tendo
sido declarada a inexistência de mora imputável à Requerente
,
eventual interesse em se consignar a parcela remanescente do pré-contrato de compra e venda
poderá
ser atendido por meio do depósito extrajudicial
, previsto no art. 539 do CPC”
. (ID. n. 143517797 - Pág. 10 dos autos do Proc. n. 1003132-43.2022.8.11.0051)

Com base nessa declaração, a exequente agravante tenta amparar o seu pedido de penhora dos possíveis créditos contratuais remanescentes do executado agravado
JOSÉ ROBERTO PATRICIO
perante a
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
, invocando, para tanto, a norma do inciso I do art.855 do CPC/15.

Pois bem.

Do ponto de vista judicial, a penhora efetivada no rosto dos autos do Proc. n. 1003132-43.2022.8.11.0051 não pode subsistir.

Afinal, a sentença que declarou a inexistência de qualquer débito contratual da empresa
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
para com o executado
JOSÉ ROBERTO PATRICIO
, e autorizou o levantamento, pela referida adquirente, do valor que esta espontaneamente consignou em juízo
initio litis
já transitou em julgado, fazendo coisa julgada material.

Logo, uma vez levantado o valor inicialmente consignado, não mais existe nenhum valor em concreto sobre o qual pudesse recair uma penhora.

O fato de o juízo sentenciante daqueles autos ter facultado à adquirente da
Fazenda JR
–
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
– em caso de “
eventual interesse”
consignar extrajudicialmente, qualquer valor do pré-contrato de compra e venda que esta venha, por mera liberalidade, entender pendente, essa prerrogativa se encontra sob a total discricionariedade dessa empresa.

Noutras palavras: uma vez declarada, de forma peremptória, a inexistência de qualquer débito contratual de parte da mencionada empresa, esta somente consignará extrajudicialmente qualquer valor contratual que entender pendente
se assim o quiser
.

Por essa razão, não há como determinar a intimação da
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
, que deposite em favor da exequente qualquer possível crédito contratual do executado
JOSÉ ROBERTO PATRICIO
para consigo, já que isso implicaria na imposição de um ônus do qual já foi absolutamente desobrigada por força de decisão judicial

preclusa.

É bem verdade que jurisprudência deste Tribunal tem admitido possível a penhora de crédito futuro da parte executada, que se concretiza mediante a intimação do terceiro devedor para depositar judicialmente o valor devido e não pagar diretamente ao executado, conforme precedente citado pela agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE CRÉDITO DO EXECUTADO – INTIMAÇÃO DO TERCEIRO DEVEDOR PARA DEPOSITAR JUDICIALMENTE O VALOR DEVIDO AO EXECUTADO – PERFECTIBILIZAÇÃO DA PENHORA – PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DO TERCEIRO INTERESSADO – ART. 855 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA EM VIRTUDE DA SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO DA PARTE EXECUTADA (CPC, ART. 857) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 855 do CPC, é possível a penhora de crédito futuro da parte executada, que se concretiza mediante a intimação do terceiro devedor para depositar judicialmente o valor devido e não pagar diretamente ao executado. A penhora de crédito não é lançada sobre os bens do terceiro devedor, mas sim, sobre as receitas futuras que a parte executada terá quando da quitação de seu crédito, sendo descabido falar-se em constrição de bens do terceiro devedor. (N.U 1026172-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

No caso dos autos, todavia, o pretenso direito creditório do executado para com a
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
é incerto.

Na hipótese dos autos, justamente por ter sido declarada a inexistência qualquer obrigação contratual de
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
para com o executado, a efetivação da norma do art.855, inciso I, do CPC/15, dependeria da voluntariedade da citada empresa em de reconhecer o direito creditório do executado para consigo no âmbito extrajudicial e, ao invés de efetuar o pagamento ao executado, reservá-lo para a satisfação do crédito do agravante.

De qualquer forma, ainda que não mais dependa de uma deliberação vindoura do poder-juiz, mas sim da boa vontade de terceiros, não é de se negar ao agravante a possibilidade da intimação da empresa
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
para que, acaso resolva espontaneamente reconhecer, na esfera extrajudicial, um eventual débito contratual para com o executado
JOSÉ ROBERTO PATRICIO
, que não efetue o pagamento de qualquer valor relativo a tal obrigação, reservando-o, preferencialmente, para a satisfação do crédito sob execução do feito originário.

Porém, justamente porque já se encontra desonerada de qualquer obrigação nesse sentido, se não a reconhecer voluntariamente, a terceira
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
não estará sujeita às normas dos §§2o e 3o do art.856 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar que a empresa
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
seja intimada na forma do inciso I do art. 855 do CPC/15 para, apenas na hipótese de reconhecer voluntariamente na esfera extrajudicial, qualquer crédito contratual do executado
JOSÉ ROBERTO PATRICIO
para consigo, que não efetue o pagamento de qualquer valor relativo a tal obrigação em favor do agravado, reservando-o, preferencialmente, para a satisfação do crédito sob execução do feito originário, até o montante atualizado do
quantum
exequendo na origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026